Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725545-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MARTA GASPAR DE CAMARGO, MARIA RITA BRESSAN, MARIA RITA ROSSETTO, MARIA STELLA TAPIA RODRIGUEZ, MARILU ELIAS DE MOURA, MARINEZ ALICE HANNUD, MARLENE DA COSTA COELHO, MARLI MULLER SOARES RODRIGUES FERREIRA, OLIVIA GARCIA DA SILVA, REGINA CELIA HUNGRIA DE MORAES GALVAO EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator